Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. TEMA No 1170 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. ACÓRDÃO. MANTIDO.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE no 1.317.982 - Tema 1.170.
2. Trata-se de Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito sob o argumento de afronta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 – que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança –, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 870.947/SE.
3. No caso em análise, o aresto impugnado pelo Recurso Especial interposto não se manifestou acerca da matéria de fundo - adoção do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação pelo rito ordinário (processo no 32159/97) -, limitando-se a analisar os requisitos de cabimento da Ação Rescisória.
4. A Ação Rescisória foi julgada improcedente, pois reconhecido que o julgado rescindendo foi prolatado em contexto de grande divergência acerca da matéria, a atrair a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo o qual “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”.
5. Ainda que assim não fosse e se procedesse ao juízo rescisório para novo julgamento da causa, verifica-se que no caso sub judice a situação não se amolda aos parâmetros de incidência do precedente, devendo ser realizado o distinguishing entre as demandas, afastando-se a aplicação do precedente qualificado.
6. No caso concreto, a parte Requerente pleiteia a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária da dívida, tema diverso do precedente qualificado. Nessa esteira, inexiste contradição entre a tese firmada pelo e. STF no Tema no 1.170 da Repercussão Geral, que trata de juros moratórios, e o acórdão proferido no aresto rescindendo, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos.
7. Realizada a devida distinção, constata-se a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no RE no 1.317.982 - Tema 1.170, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
8. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Prejudicial de mérito rejeitada.